Tribunal: TJDFT
Processo: 0717664-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CUIDADO DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade contrato de empréstimo formalizado entre as partes, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), além da inexigibilidade do pagamento das 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 460,13 (quatrocentos e sessenta reais e treze centavos), devendo o recorrente realizar o cancelamento do referido contrato, no prazo de 5 (cinco) dias. O juízo de origem concluiu que o recorrente não adotou as providências de segurança para evitar a fraude perpetrada em desfavor da autora/recorrida. Ressaltou que qualquer vício no serviço oferecido é suficiente para lhe atribuir responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela consumidora, se tal risco é inerente à sua própria atuação no mercado de consumo.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente alega, de forma genérica e abstrata que a culpa pelo ocorrido seria exclusiva da recorrida. Sustenta que não haveria invasão na conta consumidora, já que as operações teriam sido originadas do telefone previamente autorizado e cadastrado por ela. Defende a inaplicabilidade da Súmula 476 do STJ, ao argumento de que a fraude seria um fortuito externo.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.
IV - RAZÕES DE DECIDIR.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 64351833. A recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. A recorrida, em sua petição inicial, relata ter recebido uma mensagem por e-mail informando sobre a interrupção de uma transferência bancária em virtude de suspeita de fraude. Ela menciona que, ao clicar em um link contido na mensagem, foi redirecionada a uma conversa no aplicativo WhatsApp, onde afirma que o interlocutor possuía suas informações pessoais. Em decorrência disso, a recorrida, sob a influência do mencionado interlocutor, forneceu sua senha bancária, a qual foi subsequentemente utilizada para a realização de empréstimos e transferências fraudulentas
8. É vidente que as instituições financeiras com plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assumem a posição de fornecedores de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
9. De acordo com a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não obstante, com base no art. 14, § 3°, II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor somente não será responsabilizado quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou seja, fortuito externo. Torna-se necessário, então, comprovar o nexo de causalidade entre o serviço prestado pelo recorrido e o dano, bem como, se a recorrida colaborou exclusivamente para obtenção do resultado.
10. A instituição financeira recorrente afirma que a recorrida foi responsável, mesmo que involuntariamente pelo vazamento de seus dados bancários, uma vez que os forneceu ao fraudador, o que configura a excludente de responsabilidade do prestador de serviço (art.14, §3o, inc. II do CDC).
11. Não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinário, nada obstante, deve ser levada em consideração a diligência normal do “homem médio”, a qual se extrai com análise do seu meio social, cultural e profissional. No caso vertente, percebe-se que a recorrente possui o entendimento necessário mínimo para constatação de irregularidades e fraudes. De mais a mais, verifica-se que ela não agiu com a cautela necessária para verificar a veracidade do contato realizado por e-mail.
12. Há, também, elementos suficientes nos autos que comprovam a displicência da recorrida quando não agiu com a diligência mínima ao realizar procedimento operações/procedimentos bancários fornecendo todas as suas informações bancárias, inclusive senha pessoal, para terceiros.
13. Por último, destaco que a recorrida não conseguiu demonstrar a alteração tão significativa dos seus gastos a ponto de exigir do recorrido o monitoramento de segurança.
14. Por conseguinte, concluo que a recorrente agiu de forma negligente, sem se acautelar com os cuidados básicos que envolvem transações e proteção de dados bancários. Assim sendo, não é cabível reconhecer falha na prestação do serviço da instituição financeira se o prejuízo sofrido pela consumidora decorreu de sua culpa exclusiva e de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC), não surgindo para o recorrente o dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos, razão pela qual a sentença deve ser integralmente reformada. Este também é o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Acórdão 1368448, 07073960820208070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
16. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
17. O juízo de origem deferiu a nomeação de defensor dativo para a parte autora/recorrida. Nos termos do artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022: “Os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, dentro dos limites e valores definidos em regulamento, observando-se, em cada caso: (...)”. Ainda, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 dispõe que: “Art. 22. O valor dos honorários é fixado pelo juiz competente para cada ato processual constante do Anexo deste Decreto, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, não podendo ultrapassar os respectivos valores dispostos no Anexo, exceto no caso do §1o do art. 21, da Lei no 7.157, de 2022. §1o O juiz competente deve arbitrar os valores dos honorários, dentro dos limites do Anexo deste Decreto, em cada caso, observando: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso”.

18. Sendo assim, de acordo com os parâmetros estabelecidos, fixa-se os honorários devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) em favor do advogado dativo da parte autora/recorrida, Dr. Rafael Borges de Freitas Araújo, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), decorrente das contrarrazões apresentadas. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.